Tribunal: STF
Processo: AI 70266
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXEGESE DO ART. 308, VI, NO R.I.S.T.F. - INVIABILIDADE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MESMO QUANDO A DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO É ILÍQUIDA, SALVO SE COMPROVADAS AS EXCEÇÕES DO “CAPUT” DO REQUERIDO DISPOSITIVO REGIMENTAL.
Agravo regimental improvido.